Tribunal: TJMT
Processo: 1008182-04.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008182-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MANOEL DE MENEZES RIBEIRO - CPF: 003.362.091-18 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), ALVANEU NAVARRO - CPF: 581.771.081-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS POR CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1190 DO STF. POSSIBILIDADE DE POSSE PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em processo seletivo simplificado para o cargo de motorista da Prefeitura de Marcelândia, impedido de tomar posse por não apresentar comprovante de quitação eleitoral, cuja ausência decorre de suspensão de direitos políticos em razão de condenação criminal transitada em julgado por tráfico de drogas. A negativa administrativa baseou-se exclusivamente na não apresentação do referido documento, exigido em edital. O agravante pleiteia a posse provisória, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1190.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de quitação eleitoral, resultante da suspensão de direitos políticos por condenação criminal, pode impedir a posse de candidato aprovado em concurso público; (ii) estabelecer se é possível conceder posse provisória antes do julgamento definitivo do mandado de segurança, diante da incidência do Tema 1190 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF firmada no Tema 1190 tem caráter vinculante e reconhece que a suspensão dos direitos políticos, por condenação criminal transitada em julgado, não impede a posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não demonstrada a incompatibilidade entre o crime praticado e as funções do cargo pretendido.

4.

A exigência editalícia de quitação eleitoral não pode prevalecer de forma absoluta quando sua não apresentação decorre diretamente da suspensão de direitos políticos em razão de condenação criminal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da reintegração social do apenado.

5.

A Administração Pública deve observar os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, sendo ilegal a negativa de posse fundamentada exclusivamente na ausência de documento cuja exigibilidade foi relativizada pela Corte Constitucional.

6.

O juízo acerca da eventual incompatibilidade entre o delito cometido e as funções do cargo exige análise exauriente de natureza fático-jurídica, incompatível com a cognição sumária própria da decisão liminar.

7.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, pois há probabilidade do direito, fundada em precedente vinculante, e risco de dano irreparável consistente na perda da vaga ou prejuízo decorrente da convocação de outros candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de quitação eleitoral não pode constituir óbice absoluto à posse de candidato aprovado em concurso público quando sua ausência decorre da suspensão de direitos políticos por condenação criminal, conforme decidido no Tema 1190 do STF.

2.

A análise da compatibilidade entre o crime praticado e as atribuições do cargo deve ocorrer apenas no julgamento de mérito do mandado de segurança, vedada sua antecipação em sede de cognição sumária.

3.

É possível a concessão de posse provisória ao candidato em tais circunstâncias, até que se decida definitivamente sobre a legalidade de sua nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 5º, LXIX; 15, III. LEP (Lei nº 7.210/84), art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.296.563 (Tema 1190 da repercussão geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
Manoel de Menezes Ribeiro
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1000076-17.2025.8.11.0109
, indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante, consistente na sua posse no cargo de motorista da Prefeitura de Marcelândia/MT.

O agravante aduz que foi aprovado no
Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2024
para o cargo de motorista (40h) da Prefeitura de Marcelândia/MT, porém teve sua nomeação indeferida sob a justificativa de ausência de apresentação de documento de quitação eleitoral.

Assevera que a suspensão de seus direitos políticos decorre de condenação criminal transitada em julgado, nos autos do processo executivo n.º 0001344-75.2015.8.11.0109.

Afirma que a negativa de sua nomeação viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1190
, segundo o qual a suspensão dos direitos políticos não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, salvo nos casos de incompatibilidade direta entre o crime cometido e o cargo pretendido.

Argumenta, ainda, que não há relação de incompatibilidade concreta entre a infração penal praticada — utilização de táxi para tráfico de drogas — e as atribuições do cargo de motorista, e que a pena imposta não pode gerar efeito de exclusão permanente do mercado de trabalho.

Destaca que a decisão de primeiro grau baseou-se unicamente no fato de que o crime cometido envolveu o uso de transporte de passageiros, presumindo uma incompatibilidade automática, sem considerar as peculiaridades do caso concreto.

Sustenta que a negativa de posse afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da ressocialização, bem como o direito fundamental ao trabalho.

Alega, ainda, que o indeferimento da posse, fundado exclusivamente na ausência de quitação eleitoral, contraria o artigo 37, I, da Constituição Federal.

Aponta que há
periculum in mora
, pois a manutenção da decisão recorrida pode resultar na perda da vaga, caso o processo seletivo expire antes do julgamento definitivo.

Ressalta que o agravante, atualmente em regime aberto, busca a sua reintegração social e econômica por meio do exercício da atividade de motorista.

Discorre que o entendimento firmado no
Tema 1190
exige análise individualizada da compatibilidade entre a infração penal e as atribuições do cargo, o que não teria sido observado pelo juízo de primeiro grau.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a posse no cargo pretendido. Ao final, o provimento do recurso para ratificação da liminar.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no ID 275548878.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme Certidão ID 287985889.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do agravo de instrumento (ID 290502388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante foi aprovado no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024 para o cargo de motorista da Prefeitura de Marcelândia, tendo sido regularmente convocado em 07/01/2025.

Ao se apresentar ao Departamento de Recursos Humanos para entrega da documentação exigida, foi impedido de tomar posse por não apresentar comprovante de quitação eleitoral, conforme previsto no edital, em razão da suspensão de seus direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado por tráfico de drogas, estando atualmente em regime aberto.

Diante da negativa administrativa, fundada na ausência do referido documento, impetrou mandado de segurança com pedido liminar para assegurar sua posse, invocando o Tema 1190 do Supremo Tribunal Federal.

A decisão judicial agravada indeferiu a liminar, realizando juízo de valor quanto à compatibilidade entre o delito cometido — tráfico de drogas enquanto exercia a função de taxista — e as atribuições do cargo pretendido, concluindo pela existência de incompatibilidade.

DA SUPREMACIA DO TEMA 1190 DO STF SOBRE REQUISITOS EDITALÍCIOS

A controvérsia central reside na aplicação do Tema 1190 do Supremo Tribunal Federal, cuja tese fixada em repercussão geral estabelece:

"A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal ("condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos") não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da LEP (Lei nº 7.210/84). O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários."

No teor do voto condutor, estabeleceu-se, ainda, que:

"
É inconstitucional, por violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, artigo 1º, III e IV), a vedação a que candidato aprovado em concurso público venha a tomar posse no cargo, por não preencher os requisitos de gozo dos direitos políticos e quitação eleitoral, em razão de condenação criminal transitada em julgado (CF, artigo 15, III), quando este for o único fundamento para sua eliminação no certame, uma vez que é obrigatoriedade do Estado e da sociedade fornecer meios para que o egresso se reintegre à sociedade. O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao término da pena ou à decisão judicial."

Embora o edital exija a apresentação de comprovante de quitação eleitoral como condição para a posse, tal exigência não pode prevalecer diante do entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
A negativa de posse fundada exclusivamente na ausência desse documento configura exatamente a hipótese vedada pela Corte no Tema 1190
, uma vez que decorre da suspensão de direitos políticos imposta por condenação criminal.

O caso em análise enquadra-se, pois, na hipótese tratada pela Suprema Corte:
a eliminação do candidato se deu unicamente em razão da condenação criminal transitada em julgado
, resultando na suspensão de seus direitos políticos e na consequente impossibilidade de apresentar o documento exigido.

A jurisprudência constitucional inaugurou novo paradigma interpretativo, o qual deve nortear a atuação da Administração Pública quanto à aplicação de requisitos editalícios.
Não pode o ente público manter exigência documental que contrarie frontalmente entendimento consolidado do STF
, sob pena de ofensa à supremacia da Constituição e à força normativa dos precedentes vinculantes.

DA INADEQUAÇÃO DO EXAME PREMATURO DO MÉRITO MANDAMENTAL

A decisão de primeiro grau, ao indeferir a liminar, antecipou juízo definitivo acerca da suposta incompatibilidade entre o delito e as funções do cargo, matéria que demanda cognição exauriente e deve ser reservada ao julgamento do mérito.

O exame da "manifesta incompatibilidade", nos termos do Tema 1190, quando controvertido, não se coaduna com a cognição sumária própria das tutelas de urgência
,
especialmente considerando que a negativa administrativa limitou-se à ausência do documento editalício
, sem abordar qualquer juízo de compatibilidade.

Tal análise prematura viola o princípio da reserva de plenitude de cognição para questões que exigem valoração jurídica e fática complexa. O momento adequado para tal deliberação é o julgamento definitivo do mandado de segurança, ocasião em que será possível examinar todos os elementos de forma ampla e fundamentada.

DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA

A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela
incidência direta do Tema 1190 do STF
, que afasta a exigência de quitação eleitoral quando sua ausência decorre de condenação criminal.

A manutenção da negativa administrativa, baseada em requisito que contraria entendimento vinculante, configura ilegalidade manifesta
, apta a justificar a concessão da tutela de urgência.

Quanto ao perigo de dano, há risco real de perda da vaga em decorrência da convocação de candidatos subsequentes, além da possibilidade de prejuízo irreparável, caso a decisão definitiva sobre o mandado de segurança seja proferida somente após o encerramento do processo seletivo.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - MEDIDA LIMINAR - CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO - POSSE EM CARGO PÚBLICO - PROBABILIDADE DO DIREITO DO IMPETRANTE - jusb553 (TEMA 1190) - PERICULUM IN MORA - COEXISTÊNCIA 1. "A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal (" condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos ") não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da LEP (Lei nº 7.210/84). O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários." (STF, RE 1.282.553, Tema 1190). 2. Presentes a probabilidade do direito invocado, embasado em precedente do Supremo Tribunal Federal (Tema 1190), e o periculum in mora, já que a medida postulada é necessária para assegurar o exercício do direito de trabalho pelo impetrante, é de se manter a decisão que deferiu o pedido liminar para garantir a posse do agravado no cargo de encanador e instalador de tubulações para o qual foi aprovado em concurso público do DMAES. 3. Recurso não provido (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1219633-22.2024.8.13.0000 1.0000.24.121962-5/001, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 16/05/2024, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2024).”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão de primeiro grau e, por conseguinte,
Defiro a posse provisória
do agravante no cargo de motorista, reconhecendo que a exigência de apresentação de comprovante de quitação eleitoral não pode constituir óbice absoluto à posse, quando sua ausência decorre de condenação criminal, nos termos do Tema 1190 do Supremo Tribunal Federal.

A posse provisória vigorará até o julgamento definitivo do mandado de segurança, oportunidade em que o juízo de origem apreciará o mérito da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025